Tribunal: STF
Processo: AI 591776
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MOMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que a tempestividade do recurso extraordinário deve ser
   demonstrada no momento de interposição do agravo de instrumento.